Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706459-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES ROSA BATISTA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Recurso Não Conhecido em Parte – Intimação para Contrarrazões. EDNA ALVES ROSA BATISTA insurge-se contra Decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em razão da inépcia da petição. Em suas razões recursais, a parte agravante defende a possibilidade de peticionar por vídeo haja vista que os atos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, e pelo fato de as partes terem o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos e influir na convicção do juiz. Requer, ainda, a concessão de antecipação de tutela recursal para se determinar a penhora no rosto autos do processo n° 0718874-27.2017.8.07.0001. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, não vislumbro a possibilidade de conhecimento, em parte, do Recurso. Com efeito, a Decisão recorrida, proferida em 03/02/2020, conheceu os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente para modificar a fundamentação apresentada anteriormente e não receber os embargos opostos por meio de vídeo, por inépcia da petição. Assim, os Embargos de Declaração opostos em face da Decisão que indeferiu a liminar pleiteada na origem não foram conhecidos. Para que se possa apreciar os fundamentos do indeferimento da liminar, primeiramente deve-se superar o não conhecimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja determinado ao Juízo de origem a apreciação das razões recursais e, somente então, seria cabível a eventual interposição de recurso quando ao mérito da liminar. Isso porque a Decisão recorrida não aprecia tal questão, limitando-se a não conhecer do recurso oposto. Assim, sendo a antecipação de tutela recursal relacionada ao mérito da liminar indeferida na origem, esta não deve ser conhecida. A irresignação da parte quanto a este ponto específico somente será cabível em caso de superação do não conhecimento dos Embargos de Declaração e após a apreciação do referido recurso pelo Juízo de origem. Por tais razões, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Resta pendente, pois, a questão relativa à possibilidade de interposição de recurso em vídeo. Contudo, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal quanto a este pleito, motivo pelo qual os autos devem seguir para a realização do Contraditório com a intimação do recorrido. Ao agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator